Tribunal: TJBA
Processo: 8006982-48.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006982-48.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

APELADO: FELIPE MATOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BIANCA CAROLINE FREIRE DA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE BLOQUEIO NA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. MOTORISTA PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO CONTRATAÇÃO PARA EMPREGO. DANO MORAL E PERDA DE UMA CHANCE. CONFIGURAÇÃO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Réu em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Autor, condenando a Autarquia ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 50.000,00) e por perda de uma chance (R$ 50.000,00) em razão da manutenção indevida de restrição no prontuário da CNH do Recorrido por cerca de três anos após o cumprimento da penalidade imposta judicialmente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a analisar: i) a legitimidade passiva da Autarquia Estadual de Trânsito; ii) a configuração dos elementos ensejadores da responsabilidade civil objetiva do Estado; iii) a adequação dos valores fixados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois a CNH do autor é emitida pelo DETRAN/BA, a quem compete promover o desbloqueio e atualizar o prontuário após o término da penalidade judicial e o cumprimento dos requisitos legais, sendo sua omissão causa direta dos prejuízos reconhecidos.

4. Restou comprovado nos autos que o Apelado cumpriu integralmente a penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de um ano, bem como realizou o curso de reciclagem, havendo falha na prestação do serviço público pela manutenção indevida do bloqueio por quase três anos além do termo final.

5. Embora configurado o dano moral e a perda de uma chance, os valores arbitrados na origem revelam-se desproporcionais.

6. Redução da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 e da indenização pela perda de uma chance para R$ 20.000,00, montantes que melhor atendem aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.